Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705337-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o agravado Marcelo da Costa Santos foi citado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Sabor Suiço Bar e Restaurante Ltda-ME por edital (ID 23461861, fl. 196), e sua defesa foi realizada pela Curadoria especial (ID 23461861, fl. 244). Contudo, não foi aberta vista à Curadoria especial para o oferecimento de contrarrazões ao presente agravo de instrumento, tampouco ao agravo interno. Desse modo, com vistas a sanear o feito e evitar futura alegação de nulidade, vista à Curadoria especial para contrarrazões pelo agravado Marcelo da Costa Santos nos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora